Tribunal: TJES
Processo: 0002646-58.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002646-58.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINERACAO GUIDI LTDA - EPP

APELADO: RZ STONES LTDA ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
RZ STONES LTDA ME
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1º Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “Ação de Anulação de Títulos c/c Reparação de Danos”, ajuizada por
MINERAÇÃO GUIDI LTDA - EPP
, julgou procedentes os pedidos da apelada, determinando (i) a anulação das duplicatas de números 472/1, 472/2, 473/1 e 473/2, (ii) o cancelamento definitivo dos protestos e (iii) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais, narra a apelante que é uma empresa idônea e sempre cumpriu com suas obrigações para com seus clientes. Sustenta, ainda, que o autor/apelado induziu o Juízo a erro, tendo citado versões diferentes, em relação aos fatos, na inicial e na réplica.

Alega também que a autora, antes de efetuar a compra dos blocos de granito ofertados pela apelante, enviou um dos seus funcionários para analisá-los e, assim, concluir se atendiam os seus interesses, de modo que não se pode alegar vício no momento em que recebeu as mercadorias em seu estabelecimento.

Ademais, informa ter ficado surpreso com a conclusão do Magistrado
a quo
de que a testemunha por ela arrolada teria interesse no resultado prático da lide, em razão de ter sido a intermediadora do negócio e, consequentemente, ganhar a respectiva comissão em caso de seu sucesso.

Afirma que a autora apenas procurou a requerida, para que os boletos fossem suspensos, após o vencimento da primeira parcela, sendo que a solicitação de cancelamento das duplicatas nada mais é do que uma tentativa de esquivar-se do adimplemento de sua obrigação.

Por fim, após alguns dias da efetivação dos protestos e considerando que a autora permanecia inadimplente, a requerida resolveu aceitar a proposta de devolução dos blocos, entregando à autora a carta de anuência para retirada do protesto.

Dito isto, defende que os protestos foram realizados de forma regular, não havendo lesão aos direitos da personalidade da autora, sendo incabível a sua condenação em danos morais.

Em sede de contrarrazões, a empresa apelada, inicialmente, arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, afirma que decisão de piso encontra-se em consonância com as provas carreadas aos autos e a jurisprudência pátria e, em contrapartida, a apelante insiste em contrapor a demanda apenas sob o fundamento da suposta legalidade dos protestos e da alegação de que a apelada pretende se esquivar dos pagamentos combinados, afirmando ainda que as documentações constantes nos autos - e-mails, mensagens, ligações e testemunha - corroboram suas alegações e são suficientes para afastar os pedidos autorais. Contudo, não há nos autos provas que sustentam as alegações recursais.

Ao final, pugna pelo não conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
RZ STONES LTDA ME
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1º Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “Ação de Anulação de Títulos c/c Reparação de Danos”, ajuizada por
MINERAÇÃO GUIDI LTDA - EPP
, julgou procedentes os pedidos da apelada, determinando (i) a anulação das duplicatas de números 472/1, 472/2, 473/1 e 473/2, (ii) o cancelamento definitivo dos protestos e (iii) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões recursais, narra a apelante que é uma empresa idônea e sempre cumpriu com suas obrigações para com seus clientes. Sustenta, ainda, que a autora/apelada induziu o Juízo a erro, tendo citado versões diferentes, em relação aos fatos, na inicial e na réplica.

Alega também que a autora, antes de efetuar a compra dos blocos de granito ofertados pela apelante, enviou um dos seus funcionários para analisá-los e, assim, concluir se atendiam os seus interesses, de modo que não se pode alegar vício no momento em que recebeu as mercadorias em seu estabelecimento.

Ademais, informa ter ficado surpreso com a conclusão do Magistrado
a quo
de que a testemunha por ela arrolada teria interesse no resultado prático da lide, em razão de ter sido a intermediadora do negócio e, consequentemente, ganhar a respectiva comissão em caso de seu sucesso.

Afirma que a autora apenas procurou a requerida, para que os boletos fossem suspensos, após o vencimento da primeira parcela, sendo que a solicitação de cancelamento das duplicatas nada mais é do que uma tentativa de esquivar-se do adimplemento de sua obrigação.

Por fim, após alguns dias da efetivação dos protestos e considerando que a autora permanecia inadimplente, a requerida resolveu aceitar a proposta de devolução dos blocos, entregando à autora a carta de anuência para retirada do protesto.

Dito isto, defende que os protestos foram realizados de forma regular, não havendo lesão aos direitos da personalidade da autora, sendo incabível a sua condenação em danos morais.

Em sede de contrarrazões, a empresa apelada, inicialmente, arguiu a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, afirma que decisão de piso encontra-se em consonância com as provas carreadas aos autos e a jurisprudência pátria e, em contrapartida, a apelante insiste em contrapor a demanda apenas sob o fundamento da suposta legalidade dos protestos e da alegação de que a apelada pretende se esquivar dos pagamentos combinados, afirmando ainda que as documentações constantes nos autos - e-mails, mensagens, ligações e testemunha - corroboram suas alegações e são suficientes para afastar os pedidos autorais. Contudo, não há nos autos provas que sustentam as alegações recursais.

Ao final, pugna pelo não conhecimento e desprovimento do presente recurso.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

Em sede de contrarrazões, a apelada requer que seja reconhecida a ausência de dialeticidade recursal e, consequentemente, não seja conhecido o recurso em tela.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “
a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença
" ( AgInt no AREsp 1.186.509/ES , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018).

No caso dos autos, observo que não houve ofensa ao princípio em questão, uma vez que, ainda que haja repetição da fundamentação realizada em contestação, analisando a peça recursal é visto que há o intuito da apelante em modificar a sentença apelada para que seja decretada a improcedência da ação, sendo que a mesma atacou diretamente os fundamentos utilizados na sentença recorrida.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar a causa de pedir da presente demanda.

Para tanto, transcrevo parte da sentença objurgada:

Cuida-se de ação de anulação de títulos c/c indenizatória movida por MINERAÇÃO GUIDI LTDA EPP. em desfavor de RZ STONES LTDA ME.

Em síntese narrou a exordial que no exercício de suas atividades produtivas, na data de 04/11/2016, a Autora adquiriu da Ré mercadorias referentes a 02 (dois) blocos de granito amarelo ornamental, pelos valores respectivos de R$ 5.027,40 (cinco mil e vinte e sete reais e quarenta centavos) e R$ 4.386,15 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos), ensejo no qual foram emitidas as Notas Fiscais de n° 00472 e 00473, ensejando a operação 04 (quatro) duplicadas, sendo a 472/1 no valor de R$ 2.513,70 (dois mil, quinhentos e treze reais e setenta centavos) com vencimento em 04/12/2016; a 472/2 no valor de R$ 2.513,70 (dois mil, quinhentos e treze reais e setenta centavos) com vencimento em 03/01/2017; a 473/1 de RS 2.193,00 (dois mil, cento e noventa e três reais) com vencimento em 19/12/2016 e a 473/2 de R$ 2.193,00 (dois mil, cento e noventa e três reais), com vencimento em 03/01/2017.

Asseverou que ao receber as mercadorias, a Autora constatou que seria de qualidade inferior à pactuada, ensejo no qual buscou sua substituição e a suspensão dos boletos, sem obter resposta, tendo emitido nota fiscal de devolução dos produtos, tendo sido surpreendida com a existência de restrição de crédito em virtude do protesto dos títulos.

Requereu assim em sede de tutela de urgência a sustação dos efeitos dos protestos, quanto ao mérito a anulação das duplicatas e a condenação da Ré ao pagamento de danos morais no importe de R$

7.000,00 (sete mil reais).

Por meio de decisão liminar, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em contestação, a requerida se insurgiu contra a pretensão deduzida, aduzindo, em síntese, que os blocos foram analisados, selecionados e marcados
in loco
pelo preposto indicado pelo própria parte autora, que os materiais foram enviados para a sede desta e aceitos, não tendo concordado com o pedido de resolução do negócio jurídico, pois quando notificada os blocos já se encontravam em poder da autora há 32 (trinta e dois) dias. Assim, pugnou pela extinção do processo ou pela improcedência do pedido e pelo reconhecimento de ato de litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

A autora, por sua vez, sustentou na réplica que os vícios de qualidade no produto só foram identificados no momento da serrada dos blocos, não sendo perceptíveis por seu preposto que inspecionou o material.

Feitas tais considerações,
passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de Ação de Anulação de Títulos c/c Reparação de Danos Morais, na qual a controvérsia cinge-se na verificação de qual das partes inadimpliu com as suas obrigações perante o negócio jurídico entabulado.

De plano, cabe destacar que a parte requerente tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, bem como que a parte requerida, ora apelante, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, como previsto no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Nesse sentido, analisando o conjunto probatório, vejo que a apelada, ao contrário do afirmado pela apelante, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Em que pese não terem firmado o negócio jurídico de forma escrita, a autora juntou aos autos as cópias das notas fiscais nº 00472 e 00473 (págs. 51/53 do arquivo digital) e dos boletos bancários emitidos 472/1, 472/2, 473/1 e 473/2 (págs. 57/63 do arquivo digital), as quais comprovam a compra de 2 (dois) blocos de granito amarelo ornamental junto à apelante. Quanto a isso, esta não se insurgiu. De qualquer forma, como se extrai da prova testemunhal, é habitual nesse ramo empresarial que as transações sejam realizadas por
e-mail
e
whatsapp
.

Além disso, juntou cópia das mensagens de
e-mail
trocadas entre as empresas litigantes (págs. 67/79 do arquivo digital), as quais demonstram a identificação do vício, o descontentamento do comprador em relação ao produto adquirido e o pedido de suspensão das cobranças em razão dos problemas apresentados.

Quanto aos fundamentos utilizados pela apelante de que, em um primeiro momento, não aceitou a resolução do negócio jurídico pois, (i) antes de efetuar a compra dos blocos de granito ofertados por ela, o apelado enviou um dos seus funcionários para analisá-los e, assim, concluir se atendiam os seus interesses, bem como (ii) que os blocos de granito já estavam há 32 (trinta e dois) dias em posse da autora, entendo não merecer razão.

Isso porque, os defeitos presentes nos blocos de granitos adquiridos consistem em vícios redibitórios, isto é,
o vício que se apresenta de forma oculta na coisa ou bem, de uma venda, do qual o comprador não poderia tomar conhecimento quando efetuou a aquisição.

Nessa linha, o art. 441 do Código Civil, ao tratar do vício redibitório nos contratos de natureza contraprestacionais, prescreve: “
A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor
”.

Logo, é evidente que o vício não poderia ter sido identificado no momento da inspeção pelo preposto da autora. Aliás, a mesma destacou que apenas identificou o defeito oculto no momento da serrada dos blocos.

Outrossim, corroboro com o entendimento firmado pelo Magistrado
a quo
, em relação ao possível interesse do Sr. Ediones Andrião, ouvido na qualidade de testemunha, no deslinde da demanda.

Ressalto que não há que se falar em má-fé ou dolo da testemunha em desvirtuar o resultado da prova colhida em audiência. Contudo, o fato da mesma ter sido a intermediadora do negócio realizado entre as partes litigantes e, consequentemente, receber a comissão condicionada ao pagamento dos títulos objetos da controvérsia, sem dúvida a coloca em uma posição de parcialidade quanto ao desfecho da lide.

Observo que no momento da realização da audiência, o patrono do Requerente, de forma oportuna, pugnou pelo reconhecimento da suspeição da testemunha, tendo o Juízo Deprecado deixado a cargo do Juízo Deprecante a avaliação do pedido, o que foi feito na sentença objurgada. Vejamos:

ABERTA A AUDIÊNCIA
, foi colhido o depoimento da testemunha Ediones Andrião, conforme termos apartados. Pela ordem, o advogado da requerente, requereu que ficasse consignado que no curso do depoimento prestado pela referida testemunha, pugnou pelo reconhecimento de sua suspeição, nos seguintes termos: "
Tendo em vista a declaração do depoente de que sua comissão estaria vinculada a um eventual pagamento dos boletos pela empresa autora, resta evidenciado que a referida testemunha possui interesse no deslinde da causa
". Em seguida, o MM. Juiz manifestou-se nos seguintes termos: "A alegação de suspeição formulada pela parte autora, deveria neste âmbito, ter sido arguida antes do depoimento, a teor do artigo 457 e parágrafos primeiro e segundo do CPC. Havendo, conforme consta, o fato surgido no curso do depoimento, não compete a este Juízo a avaliação pretendida, que melhor será realizada pelo Juízo deprecante." Em prosseguimento foi determinado a devolução da deprecata, com as homenagens deste juízo. Nada mais havendo, mandou o MM Juiz que se encerrasse o presente termo, o qual, eu________, Bárbara Lomonte Rodrigues (Estagiária), o digitei.

SENTENÇA

(...)

Com efeito, dimana dos e-mails de fls.30 e seguintes a manifestação de irresignação da parte Autora com a qualidade dos produtos, sendo asseverado em sede de réplica que o vício teria natureza oculta, conquanto não perceptível no momento da inspeção por preposto,
ao passo em que o meio de prova trazido pela parte Ré em contraposição
(art.373, II do CPC),
não se afigura idôneo, visto que malgrado ouvido na qualidade de testemunha, restou evidenciado o interesse do depoente Ediones Andrião no resultado prático da lide, haja vista a pendência de recebimento de comissão condicionada ao pagamento dos títulos objeto da controvérsia.
(GRIFO NOSSO)

Por fim, em relação à condenação da apelante no pagamento da indenização por danos morais, em razão dos protestos indevidos, da mesma forma, entendo não merecer reforma o julgado.

Compulsando os autos, mais precisamente as mensagens de
e-mail
de págs. 83/89 do arquivo digital, observo que a apelada teve, em razão dos protestos indevidos, dificuldades em realizar novos negócios com os seus fornecedores.

Assim, no que se refere à condenação em danos morais e ao
quantum
indenizatório, tenho que R$ 7.000,00 (sete mil reais) é proporcional e razoável às circunstâncias deste caso concreto.

Repiso que, quanto à ré/apelante, não há que se falar em desincumbência do ônus probatório, uma vez que não acostou nenhum documento que comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como exige o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os documentos acostados aos autos
derrubam por completo as queixas da apelante relacionados a esta vertente recursal, de maneira que se revelou acertada a r. sentença ao determinar a
anulação das duplicatas de números 472/1, 472/2, 473/1 e 473/2, o cancelamento definitivo dos protestos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto, para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por RZ STONES LTDA ME, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro para 11% (onze por cento) a verba honorária fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE
ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS REDIBITÓRIOS EM BLOCOS DE GRANITO. APELANTE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Anulação de Títulos c/c Reparação de Danos Morais, na qual a controvérsia cinge-se na verificação de qual das partes inadimpliu com as suas obrigações perante o negócio jurídico entabulado.

2.

No caso dos autos, observo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que, ainda que haja repetição da fundamentação realizada em contestação, analisando a peça recursal é visto que há o intuito da apelante em modificar a sentença apelada para que seja decretada a improcedência da ação, sendo que a mesma atacou diretamente os fundamentos utilizados na sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

3.
Cabe destacar que a parte requerente tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, bem como que a parte requerida, ora apelante, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, como previsto no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil. Nesse sentido, analisando o conjunto probatório, vejo que a apelada, ao contrário do afirmado pela apelante, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

4.
Os defeitos presentes nos blocos de granitos adquiridos consistem em vícios redibitórios, isto é,
o vício que se apresenta de forma oculta na coisa ou bem, de uma venda, do qual o comprador não poderia tomar conhecimento quando efetuou a aquisição.

5.
Quanto à apelante, não há que se falar em desincumbência do ônus probatório, uma vez que não acostou nenhum documento que comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como exige o art. 373, II do Código de Processo Civil.

6.
Em relação à condenação da apelante no pagamento da indenização por danos morais, em razão dos protestos indevidos, entendo não merecer reforma o julgado, tendo em vista que a apelada teve dificuldades em realizar novos negócios com os seus fornecedores.

7.
Dessa forma, os documentos acostados aos autos
derrubam por completo as queixas da apelante relacionados a esta vertente recursal, de maneira que se revelou acertada a r. sentença ao determinar a
anulação das duplicatas de números 472/1, 472/2, 473/1 e 473/2, o cancelamento definitivo dos protestos e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

8.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.